Tribunal: STF
Processo: RHC 81747
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS-CORPUS. PREFEITO MUNICIPAL.
DECRETO-LEI 201/67, ARTIGO 1º, II. REEXAME DE PROVAS. CÓDIGO PENAL,
ARTIGO 316, § 1º. AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES OBJETIVA E SUBJETIVA.
ABSOLVIÇÃO.
1.      Prefeito. Infringência ao artigo 1º, II, do
Decreto-Lei 201/67. Utilização de bens e serviços da municipalidade
para favorecer empreendimento particular. Condenação do paciente,
fundada em elementos fáticos-probatórios. Reexame de provas em
habeas-corpus. Impossibilidade.
2.      Crime de excesso de exação. Tipo
 penal. Ausência das  elementares subjetiva, consistente no ato
comissivo de exigir-se tributo ou contribuição social que sabe ou
deveria saber indevido, e objetiva, por não se enquadrar a taxa de
iluminação pública na categoria de imposto. Atipicidade da conduta.
Absolvição do paciente. Precedentes.
        Recurso ordinário em
habeas-corpus a que se dá provimento parcial.